Tribunal: TJES
Processo: 5001615-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: LUCIENE GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001615-25.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RECORRIDO (A): LUCIENE GOMES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
LUCIENE GOMES
. A ação versa sobre a declaração de inexistência de débitos relativos a um
contrato de cartão de crédito consignado
(RMC), que a autora alega não ter contratado.

A decisão recorrida declarou a
nulidade do contrato
nº 600477878-0. Condenou a instituição financeira à
restituição, em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, e ao pagamento de compensação por
danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Adicionalmente,
autorizou a compensação
dos valores depositados na conta da parte autora com os valores decorrentes da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a validade das contratações, afirmando que foram realizadas por meio digital com a devida manifestação de vontade da recorrida, comprovada por assinatura eletrônica válida. Defende o cumprimento do dever de informação e a legalidade da operação. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais e da repetição em dobro do indébito, ou, ao menos, pela redução do valor indenizatório e pela devolução na forma simples.

É O BREVE RELATÓRIO

No mérito, a questão central consiste em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, supostamente realizada pela recorrida por meio digital. A recorrente alega que a formalização do negócio é válida, amparada assinatura eletrônica e outros elementos de segurança. A recorrida, por sua vez, nega veementemente a celebração do contrato.

A sentença concluiu pela nulidade do negócio jurídico, destacando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a livre manifestação de vontade da consumidora.

De fato, a recorrente, embora sustente a validade das assinaturas, não produziu contraprova capaz de infirmar a constatação do juízo de origem. A simples juntada de telas e logs de seu sistema interno, produzidos unilateralmente, não é suficiente para demonstrar o
consentimento informado da consumidora.

A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços, incluindo a segurança de suas operações, é objetiva.
A ausência de prova robusta e inequívoca da contratação pela recorrida impõe a manutenção do reconhecimento da nulidade dos contratos.

Quanto ao argumento de inexistência de
danos morais
, este não se sustenta. Os descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, atingem a dignidade da pessoa e sua subsistência, configurando dano moral presumido, que ultrapassa o mero dissabor. O
valor de R$ 4.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.

No tocante à
devolução em dobro
, a decisão de primeiro grau também deve ser mantida. A cobrança de valores com base em contratos inexistentes ou fraudulentos não constitui engano justificável. Portanto, a restituição deve ocorrer na forma dobrada, conforme determina a legislação consumerista.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)